Tribunal: TJDFT
Processo: 0745975-32.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
AGRAVO INTERNO. PROCESSO CIVIL. DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. DECISÃO AGRAVADA. DEFERIMENTO. PROVA PERICIAL. ROL DO ARTIGO 1.015 DO CPC. NÃO PREVISÃO. TEMA 988 DO STJ. URGÊNCIA. NÃO VERIFICADA.
1. A decisão que trata da produção de prova pericial não possui previsão nas hipóteses taxativas do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, razão por que não pode ser combatida por agravo de instrumento.
2. No caso de situação não contemplada no rol do artigo 1.015 do CPC, e destituída de urgência inviabilizadora da apreciação no recurso de apelação, a decisão de não conhecimento do agravo de instrumento deve ser mantida, nos termos do entendimento do Superior Tribunal de Justiça (Tema 988).
3. Negou-se provimento ao recurso.